Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO DO PRÓPRIO DEVEDOR. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA.
1. A declaração de insolvência civil reclama, além da comprovação de dívidas que excedem o montante dos bens do devedor, a demonstração da impossibilidade de seu pagamento, conforme delineado pelo artigo 748 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 c/c artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015.
2. A ausência de bens, por si só, não implica a indigitada insolvência, sob pena de todo aquele que contrair alguma dívida, sem o lastro de uma propriedade, recair em situação de insolvabilidade.
3. Eventual desequilíbrio financeiro, decorrente de desorganização dos gastos pessoais, contraídos voluntariamente, não constitui lastro ao deferimento do pedido de declaração de insolvência.
4. Recurso não provido.